Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720068-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S Y S PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DEBORA MEDEIROS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal interposto por SYS PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de alvará anteriormente expedido e transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada pelo credor. Narra que no processo de execução para recebimento de crédito locatício há depósito judicial no valor de R$ 15.854,82. Informa que peticionou nos autos solicitando prazo para regularizar a procuração com poderes para dar e receber quitação, haja vista que se trata de pessoa jurídica, comunicando ao juízo a providência e o n. da conta bancária para depósito eletrônico. Não obstante, o Juízo já havia expedido o alvará para recebimento na agência bancária indicada. Sustenta que inexiste óbice ao atendimento do pedido e a decisão ignora o princípio da cooperação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verificando os autos de origem, observo que o MM. juiz a quo intimou o credor a indicar a conta bancária para expedição de alvará eletrônico, cuja decisão foi publicada em 07/03/2024. Em 14/03/2024, o credor solicitou dilação do prazo de 10 dias para regularizar a procuração, o qual foi concedido. O prazo expirou em 12/04/2024, consoante certidão de ID 193264986, dando ensejo à expedição do alvará de levantamento. Somente em 18/04/2024 o credor juntou aos autos as informações solicitadas. Neste descortino, não ressai nenhum despropósito na decisão que indeferiu o pedido de cancelamento dos atos já realizados, inexistindo óbice ao credor em receber seu crédito na agência bancária. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator